Tribunal: TJDFT
Processo: 0712105-56.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA TITULAR. DEPENDENTE EM TRATAMENTO MÉDICO ESSENCIAL. MANUTENÇÃO NO PLANO DE SAÚDE DO DEPENDENTE. ADMISSÃO DA TITULAR EM OUTRO EMPREGO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. TEMA 1082/STJ. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que reconheceu o direito do autor, beneficiário em tratamento oncológico, de permanecer no plano coletivo empresarial após a demissão da titular, desde que efetuado o pagamento integral da contraprestação pecuniária.
2. Alegação de omissão quanto à aplicabilidade do § 5o do art. 30 da Lei no 9.656/98, diante da admissão da titular em novo emprego; e quanto à expressa manifestação acerca dos dispositivos invocados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em debate consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado ao não analisar o impacto do novo vínculo empregatício da titular na manutenção do beneficiário no plano de saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
5. O acórdão embargado expressamente examinou o direito do beneficiário à continuidade do plano de saúde conforme o Tema 1082 do STJ, que garante a manutenção do plano ao dependente em tratamento médico essencial, independentemente da situação da titular.
6. A jurisprudência consolidada estabelece que, mesmo nas hipóteses de encerramento regular do contrato coletivo, deve ser assegurada a assistência médica ao beneficiário em tratamento garantidor de sua sobrevivência, desde que arque integralmente com os custos.
7. Assim, o fato de a titular ter sido admitida em novo emprego não afasta o direito do autor de permanecer vinculado ao plano, não havendo omissão a ser sanada.
8. Nos termos do art. 1.025 do CPC, os fundamentos invocados nos embargos consideram-se analisados e repelidos, ainda que sem manifestação expressa, permitindo recurso às instâncias superiores sem necessidade de nova discussão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "A operadora de plano de saúde deve garantir a continuidade da assistência ao beneficiário em tratamento médico essencial, independentemente da rescisão do contrato laboral da titular e da sua eventual admissão em novo emprego, desde que o beneficiário efetue o pagamento integral da contraprestação pecuniária."
Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2o.
Lei no 9.656/98, art. 30.
Jurisprudência relevante citada:
n/a.